Tribunal: TJMT
Processo: 1003194-41.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003194-41.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUCILMA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 014.396.351-10 (APELANTE), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VIVO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003194-41.2019.8.11.0002

APELANTE: JUCILMA DE ARRUDA E SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO INEXISTENTE – ANOTAÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Súmula n. 385 do STJ.

2. Não importa, para a aplicação da Súmula n. 385 do STJ, a data do débito que motiva a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, mas tão somente a data da anotação, especificamente considerada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003194-41.2019.8.11.0002

APELANTE: JUCILMA DE ARRUDA E SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
JUCILMA DE ARRUDA E SILVA
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da ação declaratória e condenatória em epígrafe, proposta pela apelante em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais apenas para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, afastando o pleito indenizatório em razão da constatação de negativação preexistente em nome da autora.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, aduz que as diversas outras restrições creditícias que pesam em seu nome não são preexistentes à anotação especificamente discutida nestes autos, o que afastaria a aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003194-41.2019.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante insiste no deferimento do pedido de indenização por danos morais, que decorreria da já reconhecida inexistência do débito que motivou a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, argumentando que as múltiplas outras anotações verificadas em seu desabono
não são preexistentes
, eis que alusivas a débitos posteriores.

O reclamo, entretanto, não merece prosperar, considerando que não importa, para a aplicação da Súmula 385 do STJ, a data do débito que motiva a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito,
mas tão somente a data da anotação propriamente dita
.

Eis o teor do enunciado sumular:

Súmula n. 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando

preexistente legítima
inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.

Assim, considerando a preexistência de anotações desabonadoras, evidenciadas através do extrato trazido à baila pela própria autora, é de ser mantido o indeferimento do pleito indenizatório, independentemente da data dos débitos que motivaram cada uma das restrições; irrelevante para fins de aplicação do enunciado sumular.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro a verba honorária ao valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem prejuízo de eventual gratuidade (arts. 85, §11 e 98, §3º do CPC).

Em tempo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020